Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CELEBRAÇÃO COMPROVADA. ALUGUÉIS NÃO PAGOS. CONDENAÇÃO.
1. Não tendo a parte ré demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a procedência do pedido de cobrança decorrente de contrato de locação de equipamentos, cuja prestação não foi cumprida, é medida que se impõe.
2. Apelo não provido.